Tribunal: TJBA
Processo: 0503766-16.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503766-16.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS, Karine Almeida Ribeiro dos Santos

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente pedido de reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, resultando em quantia irrisória. O recurso objetiva exclusivamente a majoração dos honorários sucumbenciais, argumentando-se que a fixação no percentual mínimo incidente sobre o valor da causa de R$ 500,00 (quinhentos reais) resultaria em quantia incompatível com a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nas causas em que o valor atribuído é muito baixo, tornando irrisória a verba honorária calculada com base em percentual legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85 do CPC autoriza, excepcionalmente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, como ocorre na hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação equitativa da verba honorária só é admitida nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC, reafirmando que a regra geral é a fixação percentual.

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 500,00 (quinhentos reais). A aplicação do percentual mínimo de 10% resulta em uma verba honorária de R$ 50,00 (cinquenta reais), montante manifestamente desproporcional ao trabalho técnico desenvolvido pela Procuradoria do Estado, que envolveu a análise de legislação específica e a aplicação de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Diante disso, mostra-se adequada a fixação equitativa dos honorários em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
), valor que se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido e compatível com os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível quando o valor da causa for muito baixo e a aplicação de percentuais legais resultar em verba honorária irrisória.

A verba honorária devida à Fazenda Pública, quando vencedora, deve refletir a complexidade da causa e o trabalho realizado por seus procuradores, podendo ser fixada por equidade para assegurar uma remuneração justa e condizente com a atividade exercida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.
Tema 1076, STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503766-16.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RONALDO LIMA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator